Tribunal: TCU
Processo: 030.031/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de convênio destinado à construção de escola no município de Mantenópolis/ES, no âmbito do Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 700106/2010, destinado à construção de escola em Mantenópolis/ES, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, as contas de Eduardo Alves Carneiro e de Maurício Alves dos Santos, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma lei, as contas de Hermínio Benjamin Hespanhol, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo, sobre cada parcela, a correção monetária, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar o recolhimento das demais, alertando Hermínio Benjamin Hespanhol de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. informar os responsáveis e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca desta deliberação.